Tribunal: CARF
Processo: 15374.901149/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901149/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.398 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a
documentação acostada aos autos pelo contribuinte, manifestando-se, por meio de laudo
conclusivo, acerca da certeza e liquidez do direito creditório. Após, o contribuinte deverá ser
intimado sobre o resultado da diligência, para que se manifeste no prazo legal. Em seguida, os
autos deverão retornar a este colegiado, para fins de julgamento. Vencido o conselheiro Luís
Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 112 dos autos:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 35111.88513.310304.1.3.04-0216, transmitida em 31/03/2004, de
crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em
19/02/2004, a título de Contribuição para o Pis, atinente ao período de apuração 01/2004,
no valor de R$ 2.267,78, com débito da mesma contribuição, referente ao período de
apuração 02/2004, utilizando um crédito original de R$ 780,40.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, de fl. 7, o Delegado da DEINF RJ não
homologou a compensação declarada, por terem sido localizados um ou mais
pagamentos, correspondentes ao DARF discriminado no PER/DCOMP, integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, a saber o débito da Contribuição para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901149/2008-01
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

o Pis, cód. 4574, PA 31/01/2004. Assim, não restou crédito disponível para compensação
do débito informado na declaração de compensação de que trata o presente processo.
Cientificada da decisão em 05/05/2008 (fl. 09), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 15) em 03/06/2008, alegando, em síntese, que:
. Apurou crédito decorrente de pagamento ma maior de tributos no montante de R$
780,40, utilizado para compensar débitos de R$ 686,00 de principal e R$ 36,22 de multa,
totalizando R$ 722,22.
. O DARF que deu origem ao crédito não foi informado na DCTF corretamente, ou
seja. não foi informado o valor da multa que foi recolhida em guia de recolhimento
complementar, paga em 19 de fevereiro de 2004 (doc. 02).
. O erro material em questão ocasionou uma aparente redução do crédito utilizado,
conforme demonstração abaixo:
I
. O valor do DARF utilizado é exatamente o valor utilizado na compensação,
porém, por mero erro de preenchimento da DCTF, a multa efetivamente paga não foi
declarada.
Também não foi demonstrada no preenchimento da DCTF a existência do crédito
que foi utilizado na PER/DCOMP, por este motivo, no Despacho Decisório, a Receita
Federal está cobrando a totalidade do débito compensado. No preenchimento da DCTF,
do periodo em questão, colocou-se no campo "valor pago do débito" o mesmo valor
recolhido no DARF de origem do crédito, criando-se uma situação de suposta
inexistência do crédito.
. O equívoco em questão é facilmente percebido por simples análise da DIPJ/2005
(doc. 03). Analisando-se o débito apurado para o período janeiro/2004 e declarado na
DIPJ/2005 é possível confirmar o crédito no valor exato utilizado na presente
compensação.
. Ante a efetiva existência do crédito utilizado, bem como a regular extinção do
tributo, a cobrança da multa e dos juros mostra-se igualmente inviável.
. Procedeu ao envio da DCTF retificadora, razão pela qual a presente compensação
deve ser homologada (doc. 04).
. A própria Receita Federal impede o procedimento da apresentação da DCTF
retificadora.
. Se a confissão do contribuinte não estiver de acordo com a lei e com a realidade
fática,nenhum valor terá para o juízo tributário. O tributo ou é devido, ou não é, se
incidência não houve. Se aquele que confessou o fez em virtude de erro, a confissão pode
ser revogada, conforme determina o Código de Processo Civil em seu artigo 352.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

. Considerando que parte do valor confessado pela Manifestante não corresponde
às hipóteses de incidência tributária, a confissão de dívida e conseqüente pagamento são
absolutamente irrelevantes, não gerando qualquer obrigação tributária, prevalecendo os
fatos verdadeiros sobre o confessado.
. Demonstrado que o fato confessado não correspondia à hipótese de incidência
tributária, este não era capaz de gerar a obrigação tributária, tornando a confissão de
dívida absolutamente irrelevante, o que possibilita, deste modo, a compensação
pretendida.
. Ao final requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja julgada
procedente, homologando-se a compensação procedida.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: documento de identificação dos procuradores, procuração, estatuto, ata de reunião
do conselho deliberativo, termo de posse do diretor superintendente, despacho decisório,
PER/DCOMP com recibo de entrega, DARF, DCTF, DIPJ e DCTF retificadora transmitida em
30/05/2008 (fls. 16/103).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 111/115):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação do pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido, em face da legislação tributária aplicável, cogita-se o reconhecimento de
indébito fiscal, e da sua utilização na compensação de outros tributos e contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
ÔNUS
DA
PROVA.
ALEGAÇÃO
DESACOMPANHADA
DE
PROVA.
PRECLUSÃO.
A prova do crédito, que suporta Declaração de Compensação, cabe à contribuinte,
devendo ser apresentada até o momento da Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão, salvo em casos excepcionais legalmente previstos.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 30/01/2015 (vide AR à fl.
121 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em 03/03/2015 (vide
fls. 130/141).
Sobre a tempestividade da peça recursal, o contribuinte afirma que esta foi
apresentada no trintídio legal, visto que a notificação quanto ao teor do acórdão recorrido se deu
em 30/01/2015, uma sexta-feira.
Ademais, em sede preliminar, requereu a distribuição da presente contenda por
dependência ao Processo Administrativo Fiscal no 15374.901143/2008-25, tendo em vista que
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

versariam sobre matérias conexas, um sobre PIS e o outro sobre COFINS relacionados ao
mesmo período de apuração.
No mérito, reiterou os argumentos de sua manifestação de inconformidade no
tocante ao cometimento de erro no preenchimento da sua DCTF e invocou os princípios da
verdade material e da ampla defesa, no sentido de que o erro cometido não poderia se sobrepor à
realidade.
Ao fim, apresentou os seguintes pedidos:
Diante do exposto, o Recorrente requer a esta egrégia Câmara do CARF digne-se a
receber e prover integralmente o presente Recurso Voluntário, para:
(i) que seja reformado o acórdão recorrido, homologando-se a compensação declarada;
(ii) e, sucessivamente, seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se: (ii.1) a baixa
dos autos em diligência para que a DRF/RJ1 analise o direito creditório do contribuinte;
e, (ii.2) posteriormente, sejam os autos devolvidos ao CARF, para realização de novo
julgamento.
Juntou, às fls. 142/216, documento de identificação do procurador, procuração,
estatuto, ata de reunião do conselho deliberativo, termos de posse de diretores, cópia da decisão
recorrida e da respectiva notificação, planilha com a apuração do PIS devido, balancete,
comprovante de arrecadação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Da preliminar de conexão
Como visto acima, em sede de preliminar, requereu o recorrente que a presente
contenda fosse distribuída por dependência ao Processo Administrativo Fiscal no
15374.901143/2008-25, em razão da conexão existente entre ditos processos, visto que ambos
tratariam sobre o mesmo período de apuração e a mesma base de cálculo, sendo que a presente
demanda versa sobre PIS, enquanto aquele processo versa sobre COFINS.
Embora tal vinculação não tenha sido expressamente determinada no presente
caso, verifica-se que ambos os processos foram distribuídos para minha relatoria, e foram
incluídos na mesma pauta de julgamento. Nesse contexto, verifica-se que o efeito prático do
pleito do recorrente restou atendido, ao menos nesta instância de julgamento.
Por outro lado, quanto à apreciação do pedido de vinculação por parte deste
Colegiado, entendo que não nos comporta determiná-la nesta oportunidade. Isso porque,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

inexistindo relação de prejucialidade entre os referidos processos, entendo que a determinação de
conexão não se apresenta adequada. É o que será devidamente demonstrado em sucessivo.
Com base no relato realizado pelo Recorrente, verifica-se que seria possível se
cogitar, ao menos em tese, da análise conjunta dos referidos processos, em razão do disposto no
art. 6o, § 1o, inciso I, do RICARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Acontece que este dispositivo legal precisa ser analisado em conjunto com os
demais parágrafos que o compõem. E, de acordo com a análise do parágrafo terceiro, também
acima transcrito, tem-se que a reunião por conexão é uma faculdade conferida pelo RICARF,
cuja análise compete ao Presidente de Câmara ou Seção. Nesse contexto, tem-se que esta turma
de julgamento não teria competência para determinar a reunião dos referidos processos por
conexão.
Na prática, esta previsão regimental que confere ao Presidente de Câmara ou
Seção para apreciar o pedido de conexão dos processos, apenas poderia ser afastada por esta
turma de julgamento no caso de se entender que há prejudicialidade na análise da presente
demanda, ou seja, na hipótese de se concluir que a decisão a ser proferida naqueles autos impacta
diretamente a decisão a ser proferida no presente processo. Acontece que tal relação de
prejudicialidade inexiste no caso concreto em foco.
Como se não bastasse, importante mencionar, ainda, que eventual determinação
de conexão entre ditos processos findaria por prejudicar o andamento processual dos mesmos,
principalmente quando se leva em consideração que o desfecho de um processo, após o
julgamento aqui realizado, será distinto em relação ao outro processo (no Processo
Administrativo Fiscal no 15374.901143/2008-25 o Recurso Voluntário não foi conhecido em
razão da sua intempestividade).
Diante das razões supra expendidas, rejeito a preliminar de vinculação da presente
demanda com o Processo no 15374.901143/2008-25.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

Do mérito
Quanto ao mérito da presente contenda, como visto acima, trata-se de pedido de
compensação não homologado, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
24/04/2008, tendo em vista que, a partir das características do DARF indicado, foi identificado
que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do
contribuinte, não lhe restando crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que o crédito
não teria sido identificado pelo sistema da Receita Federal do Brasil visto que teria se olvidado
de retificar a sua DCTF. Para fins de comprovar a falha apontada, juntou, naquela oportunidade,
os seguintes documentos: DARF, DCTF, DIPJ e DCTF retificadora transmitida em 30/05/2008.
Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que a DCTF originalmente
transmitida não dava respaldo ao pedido de compensação apresentada. Correto, pois, o despacho
decisório eletrônico proferido, visto que, à época em que proferido, não restam dúvidas que o
crédito indicado já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos.
Diante dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, a DRJ, por sua vez, entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, por entender que o contribuinte não teria se
desincumbido do seu ônus probatório no presente caso. É o que se extrai da seguinte passagem,
extraída da decisão recorrida:
A retificação da DCTF, transmitida em 30/05/2008, posteriormente à ciência do
despacho decisório que ocorreu em 05/05/2008, e a DIPJ/2005 indicam valor da
Contribuição para o Pis no montante de R$ 5.357,84. Tal valor seria inferior ao montante
originalmente declarado em DCTF, qual seja R$ 6.138,24. Todavia a DCTF retificadora e
a DIPJ não afastam de nenhum modo o dever de comprovar a origem do crédito alegado
na PerdComp. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que
inicia o procedimento de compensação, alegando direito creditório, também porque, no
caso específico em exame, as declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal
mais robusta para suportar sua alegação.
De fato, a contribuinte não comprova a alegação de redução da Contribuição para o
Pis devida em janeiro/2004. Não junta aos autos qualquer documento contábil-fiscal que
pudesse corroborar o direito alegado. Para que o alegado direito a crédito fosse
comprovado, a contribuinte deveria ter trazido aos autos o demonstrativo de apuração das
contribuições acompanhado da escrituração contábil e fiscal que pudesse lastrear as
informações nele contidas.
Ou seja, entendeu a DRJ que, para fins de reconhecimento do direito creditório
pretendido, seria imprescindível a apresentação por parte do contribuinte, a quem incumbe o
ônus probatório no presente caso, de escrituração contábil/fiscal apta a comprovar a correção da
retificação pretendida pelo recorrente, constante do DACON.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida quando se leva em
consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos autos naquela
oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar o direito creditório alegado, o
que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das informações retificadas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que preconiza o
art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente caso, que versa
sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), imperiosa se apresentava a improcedência da peça de defesa naquela
oportunidade.
Ocorre que, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, os esclarecimentos a
seguir colacionados:
De início, cumpre esclarecer que o Recorrente, na competência de janeiro de 2004
e posteriores, por dificuldades operacionais relacionadas ao fechamento de seu balancete,
estimava valores da Contribuição ao PIS e da COFINS em montante superior ao
posteriormente apurado em sua contabilidade, o que ensejava o recolhimento das exações
em valor superior ao efetivamente devido e declarado na respectiva DCTF Mensal.
Assim, uma vez fechado o seu balancete, no mês subsequente o Recorrente
(re)apurava os valores de PIS e COFINS devidos e, confirmando-se o recolhimento a
maior, procedia à compensação das diferenças identificadas na base de cálculo.
Com efeito, o Recorrente, tendo apurado créditos fiscais decorrentes de pagamento
a maior de PIS (cód. 4574), no período de apuração de 31.01.2014, apresentou, como lhe
é facultado pela legislação, Declaração de Compensação eletrônica por meio do
PER/DCOMP de n° 35111.88513.310304.1.3.04-0216.
O crédito apurado pelo contribuinte foi no valor histórico de R$ 780,40, cujo
montante foi utilizado para compensar débitos da mesma contribuição, apurados no
montante de R$ 686,00 relativo à obrigação principal, além de multa de mora (R$ 36,22),
o que totalizou a quantia de R$ 722,22 (setecentos e vinte e dois mil reais e vinte e dois
centavos).
Ainda, de se pontuar que o crédito utilizado na compensação objeto da presente
lide administrativa decorreu do recolhimento da guia DARF acostada às fls. 78 do e-PAF,
quitada no valor de R$ 2.237,78 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito
centavos).
Feitos esses esclarecimentos iniciais, o Recorrente passa a demonstrar a origem e
legitimidade do direito creditório pleiteado, senão vejamos.
Observe-se, desde já, que o citado DARF — que deu origem ao crédito — não foi
informado corretamente na DCTF original do contribuinte (fls. 80), uma vez que deixou
de informar o valor da multa de mora que foi recolhida em guia de recolhimento
complementar, paga em 19 de fevereiro de 2004.
Com isso, é possível constatar que o erro material em questão — não informação
em DCTF dos valores recolhidos a título de multa de mora — ocasionou uma aparente
redução do crédito utilizado pelo Recorrente, o que pode ser confirmado pelo simples
cotejo entre os dados da guia DARF quitada (fls. 78) e as informações declaradas em
DCTF original (fls. 80).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

A propósito, confira-se o quadro demonstrativo abaixo:
Infere-se, pois, que o valor do DARF quitado é exatamente o valor utilizado na
compensação, porém, por mero erro material no preenchimento da DCTF, a multa
efetivamente paga não foi declarada.
Assim, importa fixar, neste primeiro momento, que crédito utilizado para
compensação foi efetivamente aquele oriundo do pagamento da guia o DARF no valor de
R$ 2.267,78, tendo sido equivocadamente declarado em DCTF o valor de R$ 2.238,24,
como demonstrado alhures.
Além deste equívoco, vê-se, ainda, que o Recorrente não demonstrou no
preenchimento da DCTF original (e, antes da glosa promovida pela Fisco, também não
transmitiu DCTF retificadora) a existência do direito creditório utilizado no
PER/DCOMP, motivo pelo qual sobreveio o Despacho Decisório emitido pela DRF/RJ1,
no sentido de que o crédito informado teria sido utilizado para pagamento de outros
débitos, exigindo-se, pois, a totalidade do débito que se pretende compensar.
Vale dizer: no preenchimento da DCTF do 1° Trimestre de 2004, inseriu-se no
campo "Valor Pago do Débito" o mesmo valor recolhido no DARF de origem do crédito,
criando-se uma situação de suposta inexistência do direito creditório.
Demonstrou-se, outrossim, que o equívoco em questão é facilmente percebido a
partir da simples análise da DIPJ/2005 (fls. 82/100), na qual foi informado o valor correto
apurado a título de PIS no período de apuração de jan/2004, no montante de R$ 6.138,24,
enquanto na DCTF original deveriam ser confessados débitos de PIS, vinculados a
créditos da contribuição, no montante total de R$ 5.357,84.
Vejamos (aqui, de se recordar que à época as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, como é o caso da Recorrente, não estavam obrigadas à entrega da
DACON):
Com efeito, uma vez constatado equívoco acima, que não desnatura o fato da
existência da legitimidade do direito creditório informado e a regular extinção do débito
fiscal objeto da compensação glosada, o Recorrente procedeu ao envio da DCTF
retificadora de fls. 102/103, na qual foi declarado o valor correto e efetivamente devido a
título de PIS no período, qual seja: R$ 5.357,84.
Diante disso, ante a efetiva existência do crédito utilizado, bem como a regular
extinção do tributo, a cobrança da multa e dos juros mostra-se igualmente incabível.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

E, para fins de embasar o que afirma, anexou aos autos, complementarmente, os
seguintes documentos: planilha com a apuração do PIS devido, balancete e comprovante de
arrecadação.
O cerne da presente contenda, portanto, versa sobre a possibilidade de
conhecimento da documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso
Voluntário, ou seja, sobre a configuração ou não da preclusão quanto à sua juntada aos autos, o
que impacta diretamente na sua apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso voluntário,
tendente a complementar comprovação e argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a complementar a documentação trazida na manifestação de inconformidade, face às
razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria óbice à sua apreciação
nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por oportuno, registre-se que o contribuinte já havia juntado desde a sua
manifestação de inconformidade a DIPJ e a DCTF retificadora, documentos estes que, embora
não sejam suficientes à comprovação do direito creditório pretendido, é, sem dúvida, um indício
da sua existência.
Ademais, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou tão somente da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em
nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a
insuficiência do DARF indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO. A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este
Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas pelo
mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no disposto na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
vinculação da presente demanda com o Processo no 15374.901143/2008-25 e, quanto ao mérito,
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901149/2008-01

converter o presente julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à
unidade de origem, para que esta analise a documentação acostada aos autos pelo contribuinte
em seu Recurso Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e
liquidez do direito creditório pretendido pelo recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital